Tribunal: TJES
Processo: 5038039-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038039-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO CONCEGLIERE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5038039-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO CONCEGLIERE

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ID 14631096) em face da r. sentença (ID 14631095) que julgou procedente o pedido formulado na "Ação de Indenização por Dano Moral", condenando a Recorrente, de forma solidária com
AZUL LINHAS AÉREAS S.A.
, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em sua petição inicial, o Autor,
MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO CONCEGLIERE
, narrou que adquiriu passagens aéreas da GOL para viajar com sua família, mas foi surpreendido com o cancelamento do voo G3 1861. Após longa espera sem assistência, foi realocado em um voo da AZUL, que também foi cancelado, resultando na perda de um dia de sua viagem e frustrando seus planos. Diante do ocorrido, pleiteou a devida compensação por danos morais.

A GOL recorreu da sentença (ID 14631096), aduzindo que o cancelamento do voo G3 1861 ocorreu em razão de manutenção não programada, o que configuraria uma excludente de responsabilidade.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 14631101), pugnando pela manutenção da sentença.

A litisconsorte AZUL, por sua vez, não interpôs recurso e realizou o pagamento voluntário de R$ 4.158,30 (ID 15016073), requerendo o arquivamento do feito.

Em resposta, o Recorrido, em petição de ID 15241436, manifestou-se sobre o pagamento, argumentando a ocorrência de preclusão lógica para a AZUL, mas opondo-se ao arquivamento do processo devido à solidariedade da obrigação e à pendência do recurso da GOL.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a
decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos
, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação da Recorrente GOL de que a necessidade de manutenção não programada na aeronave afastaria sua responsabilidade. Tal argumento não prospera. A jurisprudência é consolidada no sentido de que problemas técnicos e a necessidade de manutenção em aeronave configuram
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não sendo capazes de romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço é manifesta, não apenas pelo cancelamento do voo, mas pela sucessão de transtornos impostos ao consumidor, que culminaram na frustração de sua legítima expectativa de realizar a viagem planejada com sua família. O dano moral, nesses casos, é evidente e independe da comprovação de prejuízo material.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S.A
. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa
Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)